Tribunal: STF
Processo: Rcl 78458
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do processo nº 5699603-87.2024.8.09.0051, por suposta afronta ao decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI 7490.



    Narra a parte reclamante que a autoridade reclamada "manteve a sentença proferida pela 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia, nos autos da ação anulatória de nº 5699603-87.2024.8.09.0051, sob o fundamento que a cláusula de barreira prevista no edital ocasionou a exclusão da candidata na primeira fase do certame, e que a decisão do STF na ADI 7490/GO, embora modulada em seus efeitos, deve ser aplicada imediatamente a concursos públicos, entendeu que a seleção de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás prevista no Edital nº. 004/2022/GO ainda está em andamento" (eDOC 1, p. 1).



    Sustenta que a referida decisão “desconsidera o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal na ADI 7490, em que se declararam inconstitucionais dispositivos da Lei Estadual que impunham reserva de gênero para ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, mas que resguardou todas as fases do concurso, que previa a cláusula de barreira, uma vez que estas já haviam ocorrido e o concurso encontrava-se encerrado” (eDOC 1, p. 2-3).



    Aduz que “houve o resguardo de todos as fases do concurso e atos administrativos de nomeação e efetivação de candidatos praticados no âmbito dos concursos regidos pelos Editais 002, 003 e 004/2022 até 14/12/2023, na medida em que o Tribunal manteve todas as nomeações realizadas até esse marco sem determinar retroação de etapas do concurso” (eDOC. 1, p. 3).



    Afirma que “não houve nenhuma determinação de retroação de fases do concurso, uma vez que os candidatos já haviam concluído todas as etapas, sendo que a reclassificação formalizada pela administração posteriormente ao julgamento da ADI apenas alcançou as candidatas que foram aprovadas em todas as suas fases, mas que foram excluídas da lista final exclusivamente pelo critério de gênero declarado inconstitucional, conforme reconhecido pelo Plenário do STF” (eDOC 1, p. 3).



    Alega que “a candidata não obteve pontuação suficiente, uma vez que obteve 38 pontos na primeira prova para ter sua prova corrigida e avançar à fase subsequente do certame, realizado em 2022 — data anterior ao julgamento da ADI 7490. Portanto, a candidata não foi relacionada, na ocasião, para a correção da prova subjetiva, pois não teve pontuação suficiente para figurar nas etapas subsequentes do certame" (eDOC 1, p. 13).



    Salienta que “a reserva/cautela de vaga e a reabertura de fases do concurso determinadas pela autoridade reclamada conflitam com a segurança jurídica da modulação de efeitos determinada no acórdão da ADI 7490, garantindo a eficácia das etapas realizadas no concurso até 14/12/23 e irradiando efeitos após esse marco apenas para aquelas candidatas que foram aprovadas em todas as fases até então. Dessa forma, a decisão reclamada vem emprestando interpretação dissonante do STF quanto ao fato de que os efeitos da ADI apenas beneficiaram candidatas aprovadas em todas as fases do concurso“ (eDOC 1, p. 13).



    Assevera que “o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em diversas decisões recentes, tem determinado a reabertura de fases de concursos já homologados, em flagrante desrespeito à autoridade da decisão desta Corte. Como ocorre no ato reclamado, além de afrontar a autoridade do STF na ADI 7490, causam grave insegurança jurídica, pois interferem em concursos públicos já finalizados e com nomeações em andamento, em desacordo com a modulação dos efeitos da decisão da ADI 7490” (eDOC 1, p. 16).



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, "seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão judicial reclamada por invasão à competência deste e. STF e ofensa aos acórdãos de julgamento do mérito e integrativo da ADI 7490, com as interpretações formalizadas a partir das reclamações adjacentes" (eDOC 1, p. 18).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I,  l  , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No julgamento da ADI 7.490, o Plenário desta Corte julgou parcialmente procedente a ação direta, a fim de conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 3º da Lei 16.899/2010 e ao artigo 4º-A da Lei 17.866/2012, todas do Estado de Goiás, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente, modulando os efeitos da decisão, a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos referidos dispositivos até a data da concessão da medida cautelar, a saber, 14 de dezembro de 2023. O julgado foi sintetizado na seguinte ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE PARA O INGRESSO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. ARTS. 3º DA LEI 16.899/2010 (REDAÇÃO DA LEI 21.554/2022), 4º-A DA LEI 17.866/2012, INCLUÍDO PELA LEI 19.420/2016, DAQUELE ESTADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 3º, IV, 5ª, CAPUT E I, 7º, XX E XXX, 37, I, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIVERSALIDADE DE ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS, DESTITUÍDAS DE FUNDAMENTO TÉCNICO. PRECEDENTES: ADI 7.481 E ADI 7.492. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O princípio da isonomia tem como consectário a máxima segundo a qual restrições legais de acesso a cargos públicos são necessariamente excepcionais e só se justificam se fundadas em especificidades das funções que lhes são inerentes, à luz de um juízo de razoabilidade. Precedentes: ARE 678.112, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17/05/2013 (Tema-RG 646); RE 898.450, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/05/2017 (Tema-RG 838); RE 886.131, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18/03/2024 (Tema-RG 1.015). 2. O compromisso da Constituição Federal com a isonomia se revela com especial atenção no que concerne à superação da desigualdade de gênero observada na sociedade brasileira, à medida em que o constituinte estabeleceu ser objetivo fundamental da República a promoção do bem de todos, sem preconceito de sexo (CF, art. 3º, IV) e o direito fundamental de que homens e mulheres sejam considerados iguais em direitos e obrigações (CF, art. 5º, I). 3. A isonomia entre os homens e mulheres tem especial aplicação no que concerne às relações de trabalho, visto que a Constituição tratou de proibir expressamente a diferenciação de critérios de admissão em postos do mercado de trabalho por motivo de sexo (art. 7º, XXX), estendendo esta proibição à admissão de servidores públicos, a qual só pode ser excepcionada quando a natureza do cargo o exigir (art. 39, §3º). 4. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, da qual o Brasil é signatário (Decreto nº 4.377/2012), impõe ao país o compromisso no plano internacional com a eliminação da “discriminação contra a mulher na esfera do emprego” e, por conseguinte, com a garantia do “direito às mesmas oportunidades de emprego, inclusive a aplicação dos mesmos critérios de seleção em questões de emprego” (art. 11). 5. A restrição ao ingresso de mulheres em órgãos do sistema de segurança pública, fundada na presunção de sua inaptidão física, revela-se arbitrária, porquanto destituída de embasamento técnico e científico. Trata-se de mera expressão de estereótipos de gênero que retroalimentam a desigualdade social ainda verificada entre homens e mulheres, a qual a Constituição visou expressamente combater. Precedentes: ADI 7.481, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carmén Lúcia, DJe 30/04/2024; ADI 7.492, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 08/04/2024. 6. A capacitação física para o exercício de funções públicas tem de ser tecnicamente justificada em cada caso concreto e sua aferição deve se dar pela imposição de testes de aptidão, não podendo servir como fundamento genérico e abstrato de exclusão do acesso de mulheres a quaisquer cargos públicos. 7. A continuidade do serviço de segurança pública e a proteção à legítima confiança de servidores militares que ingressaram no serviço público de boa-fé impõem a preservação das nomeações para as carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos. 8. Ação direta de inconstitucionalidade que se julga parcialmente procedente, a fim de conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 3º da Lei 16.899/2010 (redação da Lei 21.554/2022) e ao artigo 4º-A da Lei 17.866/2012 (incluído pela Lei 19.420/2016), todas do Estado de Goiás, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente. 9. Modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos, a saber, 14 de dezembro de 2023.



    No presente caso, a situação é diferente daquela modulada pelo Supremo Tribunal Federal, pois não se discute a nomeação de candidato. Na espécie, a autoridade reclamada reconheceu o direito da requerente de prosseguir nas demais fases do certame por entender que teria sido comprovada a ilegalidade da restrição à participação de candidatas do sexo feminino. Eis a ementa do ato reclamado (eDoc 3, p. 359-360):



    "DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. RESTRIÇÃO DE VAGAS PARA MULHERES. INCONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando a convocação da autora para as etapas subsequentes de concurso público para Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros, após ter sido desclassificada por limitação de vagas para mulheres, prevista em edital e lei estadual. A autora obteve pontuação suficiente na prova objetiva, mas foi excluída por atingir o limite de vagas para candidatas do sexo feminino.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que determinou a continuidade da participação da autora no concurso público, após o julgamento da ADI 7.490 pelo STF, é correta, considerando a modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal e a etapa do certame em que a candidata se encontrava.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 7.490, declarou a inconstitucionalidade da limitação de vagas para mulheres em concursos públicos para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, concedendo interpretação conforme a Constituição aos dispositivos legais pertinentes.



    4. A modulação de efeitos da ADI 7.490 preservou nomeações até 14/12/2023 e garantiu a continuidade no certame para candidatas aprovadas em todas as etapas. A autora não se enquadra nessa situação, pois não havia concluído todas as fases.



    5. Apesar disso, a decisão liminar deferiu a continuidade da participação da autora no concurso público, e tal decisão foi mantida, dada a pendência do certame e o dever do Estado em cumprir a ordem judicial no prazo determinado. Não houve violação ao princípio da isonomia, pois a decisão considerou a inconstitucionalidade da restrição de vagas e o curso do concurso público.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    5. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.



    Tese de julgamento: '1. A modulação de efeitos da ADI 7.490/STF não impede a continuidade da participação da candidata no concurso público, considerando a inconstitucionalidade da restrição de vagas e o curso do certame. 2. O descumprimento da decisão liminar pelo Estado não pode ser utilizado em seu benefício para impedir a continuidade da candidata no certame.'"



    Sendo esses os fundamentos dos atos reclamados, constata-se que a autoridade reclamada proferiu decisão em harmonia com a decisão vinculativa exarada por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 7.490, pois a parte beneficiária não teria sido convocada para as demais fases do concurso para o provimento do cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, em razão da limitação das vagas oferecidas às candidatas do sexo feminino. Nesse sentido:



    "AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS. LIMITE DE VAGAS PARA CONCORRENTES DO SEXO FEMININO. IGUALDADE DE GÊNERO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 7.433-MC, 7.481, 7.483-MC, 7.484-MC, 7.487-MC, 7.490-MC, 7.491-MC E 7.492. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO." (Rcl 67.764-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24.10.2024)



    Vale destacar que a obrigação de eliminar qualquer discriminação de gênero advém não só da Constituição Federal, como de acordo internacional de que o Brasil é signatário. Partindo do compromisso internacional assumido pelo Estado brasileiro na Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW), cujo artigo 3º estabelece que “os Estados-partes tomarão, em todas as esferas e, em particular, nas esferas política, social, econômica e cultural, todas as medidas apropriadas, inclusive de caráter legislativo, para assegurar o pleno desenvolvimento e progresso da mulher, com o objetivo de garantir-lhe o exercício e o gozo dos direitos humanos e liberdades fundamentais em igualdade de condições com o homem”, já tive oportunidade de afirmar, em artigo doutrinário escrito em conjunto com Desdêmona Tenório de Brito Toledo Arruda, assessora neste Supremo Tribunal Federal:



    “Adotar, portanto, medidas que, na prática, envolvam a mulher numa esfera protetiva, permitindo seu livre desenvolvimento e progresso não é facultado aos Estados, mas verdadeira obrigação na ordem internacional.



    Esse enfoque não significa um tratamento inferior. Ao contrário. Tal enfoque permite reconhecer as bases patriarcais da sociedade e a necessidade de reequilíbrio, mediante aplicação de políticas públicas adequadas.



    (...)



    A mulher deve ser igualmente protegida, por todas as instâncias competentes, em todos os espaços, de modo a concretizar sua participação na construção de uma sociedade mais livre, justa e solidária, tal como preconiza o art. 3º, I, da Constituição da República, tanto nos espaços privados como nos públicos. E o Estado Brasileiro deve atuar para tanto. (Direitos e Proteção: Dignidade da mulher na ordem constitucional e penal. In: TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; MENEZES, Joyceane Bezerra (coord.)Gênero, Vulnerabilidade e Autonomia repercussões jurídicas. Ed. Foco, p.261-274, p. 272-273)



    Logo, o ato reclamado não colide com o entendimento a que chegou esta Corte, não servindo o manejo da reclamação como sucedâneo de recurso ou das ações autônomas de impugnação. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.129 ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Tendo o ato reclamado decidido a controvérsia a partir da análise da legislação ordinária estadual concernente a progressão funcional de servidor público, sem qualquer referência a preceito contido na Constituição do Estado de Goiás, não há estrita aderência com o objeto da ADI 6.129. 2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal. 3. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais. 4. Agravo interno desprovido." (Rcl 60.155-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 18.12.2023)



    "AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II – Não houve, no acórdão recorrido, o afastamento de ato normativo com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita, razão pela qual não há estrita aderência entre o teor da decisão reclamada e a Súmula Vinculante 10. III - Impossibilidade de utilização do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 47.574-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 31.08.2021)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente